Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70882585, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 69651262), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 71540338). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0711171-04.2024.8.07.0000, expedido em favor de DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída da exequente DAMIANA TEREZA DE SOUZA LIMA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR